Tribunal: TJDFT
Processo: 0737126-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737126-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUSA MOREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLEUSA MOREIRA DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do processo no 0704202-55.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à autora, ora agravante, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para promover o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que muito embora receba um salário de R$7.000,00, acima da média nacional, como afirmado pelo Juízo a quo, seus rendimentos suprem apenas seu sustento, haja vista sua condição de saúde que lhe exige muitos gastos. Afirma que o fato de ter contratado advogado particular não tem o condão, por si só, de afastar a necessidade da gratuidade de justiça, acrescentando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria mantença. Alega, também, que a simples afirmação de hipossuficiência, desde que não provado o contrário, seria o suficiente para a obtenção do benefício. Ao final pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida para que lhe conceda os benefícios da justiça gratuita. Ao final, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso, para anular a decisão recorrida, determinando-se o regular prosseguimento do feito. Sem preparo, ante o requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, verifico ser o caso de cabimento do recurso, nos termos do artigo 1.015, inciso XIII, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos previstos nos artigos 1.016 e 1.017, do mesmo diploma. E sobre o tema, certo é que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Ao partir de uma análise perfunctória, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, ora agravante, e determinar o recolhimento das custas iniciais, em princípio, decorreu da interpretação do Magistrado a quo referente ao comando inserto no artigo 290, do Código de Processo Civil, acrescido ao fato de a agravante auferir renda mensal equivalente a R$ 7.000,00 (sete mil reais). Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, sobretudo se considerar as despesas pessoais e com tratamento de saúde. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte agravante, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente na parte que versa sobre a gratuidade. Até porque, considerando que há determinação na origem para recolhimento das custas no prazo de quinze dias, em caso de eventual descumprimento, poderá levar a extinção do feito. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes ao indeferimento da gratuidade de justiça até o julgamento de mérito do presente recurso. Dê-se ciência ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora